Tribunal: TJDFT
Processo: 0746989-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746989-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Henrique Melo Vieira em favor do paciente Vinícius Suaris Aragão, que teve convertida em preventiva a sua prisão em flagrante pela prática de tentativa de homicídio. O impetrante alega que: 1) a decisão impugnada não levou em consideração as condições pessoais do acusado (réu primário) e contém fundamentação genérica, além de ter fechado os olhos para a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar (como, p. ex., o monitoração eletrônica); 2) a liberdade provisória não caracteriza impunidade, nem trará risco à aplicação da lei penal, pois o paciente possui endereço fixo e já se comprometeu a comparecer a todos os atos do processo; 3) ao final do processo, se for condenado, o paciente tem grande possibilidade de cumprir pena em regime semiaberto, sendo desproporcional a prisão provisória neste momento; 4) a decisão de custódia não justifica concreta e adequadamente em que medida a liberdade do paciente poderia comprometer a ordem pública; 5) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva. Requer: “a) (...) seja, com urgência, concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS, REVOGANDO A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA (decisão anexa), pelo reconhecimento da ausência absoluta de qualquer dos fundamentos que a justifiquem, devendo ser concedida a LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente para defender-se solto do delito que lhe é imputado, comprometendo-se, desde logo, a comparecer a todos os atos processuais, sem criar qualquer obstáculo ou embaraço ao regular andamento da persecução penal; b) Alternativamente, requer a aplicação do monitoramento eletrônico.” É o breve relato. Decido. Não vislumbro presentes os elementos necessários para a concessão da liminar, ao menos neste momento processual. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). No caso, a partir dos elementos de informação colhidos até então, não há dúvida quanto à autoria e materialidade do delito, nem quanto à gravidade da conduta imputada ao paciente. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do depoimento prestado por sua tia perante a autoridade policial, in verbis: “(...) por volta das 05h00min, estava dormindo em sua residência, ocasião em que escutou um barulho e foi ver o que estava ocorrendo. Quando saiu escutou um rapaz dizendo que furtaram a motocicleta dele e estava procurando por ela. Que VINICIUS SUARIS falou para esse rapaz o seguinte: "tá me tirando é? Tá dizendo que roubei sua moto? Eu não fiz isso não". Que nesse momento ocorreu uma confusão generalizada. Que VINICIUS SUARIS ARAGÃO e THIAGO SUARIS ARAGÃO foram para cima do indivíduo que estava procurando a motocicleta, nesta delegacia identificado como SAMUEL RODRIGUES DE BRITO. Que no meio da confusão uma faca caiu no chão. Que não sabe com quem estava a faca anteriormente. Que SAMUBL RODRIGUES pegou a faca e acertou uma facada na cabeça de VINICIUS SUARIS (...). Que VINICIUS SUARIS arremessou uma pedra na cabeça de JOVENTINO EDUARDO e este caiu no chão. Que VINICIUS SUARIS e THIAGO SUARIS agrediram JOVENTINO EDUARDO lá caído no chão. Que a confusão generalizada ocorreu após esta primeira agressão em JOVENTINO EDUARDO. Que após a confusão generalizada os sobrinhos VINICIUS SUARIS e THIAGO SUARIS foram agredir novamente JOVENTINO EDUARDO. Que a declarante conseguiu conter VINICIUS SUARIS e THIAGO SUARIS para que eles não continuassem a agredir JOVENTINO EDUARDO. (...)” Diante desse contexto, o magistrado assim se pronunciou: “(...) No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Cuida-se de conduta grave, que apenas não culminou na morte da vítima, ao que consta, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. (...)” Sendo assim, considerando a gravidade da conduta e as demais circunstâncias do delito, não há que se falar, ao menos nesta fase processual, em constrangimento ilegal, nem é recomendável a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido: “(...) 4. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, o meio social e a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar. 5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. (...)” (Acórdão 1924106, 0735562-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) “(...) 1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e prova da materialidade do crime. 2. No caso concreto, evidenciam-se periculosidade e gravidade concretas suficientes para decretar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 3. As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ao caso. (...)” (Acórdão 1606824, 07219785420228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa etc.) não lhe garantem o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista